Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção”.
2. Concedido prazo para que o recorrente efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, o apelante deixou de cumprir a determinação, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto, o que impõe o não conhecimento do apelo (art. Art. 1.007. § 4o do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.